Tribunal: STF
Processo: AI 443172
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.       RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Dano
moral. Indenização. Apreciação da causa perante a prova e a
legislação infraconstitucional. Aplicação da súmula 279. Não se
admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, nem tampouco de violação que dependeria
 de reexame prévio de provas.